Tribunal: TJDFT
Processo: 0725672-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0725672-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDO FAUSTINO DA ROCHA JUNIOR PACIENTE: JONNY DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06, teve a prisão preventiva convertida em preventiva, em 3.3.21, como garantia da ordem pública. Sustenta o impetrante excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que perdura há mais de 148 dias, sem que tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento. A manutenção da prisão preventiva agrava o risco de contágio pela Covid-19. E, caso condenado o paciente, dificilmente cumprirá pena em regime fechado. Segundo a denúncia, o paciente, juntamente com outro réu, vendeu a usuários 2 porções de maconha, de 3,50g e 23,04g, bem como tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de maconha de 352,72g e 88,98g, além de balança digital (ID 87563036, autos n. 0702318-93.2021.8.07.0005). O paciente está preso preventivamente desde 3.3.21 – há 160 dias (ID 85011546, autos da ação penal). A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). A denúncia foi recebida em 30.4.21. O paciente apresentou resposta à acusação em 4.5.21 (IDs 90307755 e 90693578, autos da ação penal). Intimados os réus, em 29.6.21, sobre a realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, para oitiva de testemunhas, manifestaram concordância, em 9.7.21 (IDs 96056190, 97142350 e 97153078, autos da ação penal). O pedido de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo, foi indeferido em 15.7.21 (ID 97398771, autos da ação penal). E designada, para 25.8.21, audiência de instrução e julgamento, por videoconferência (ID 97861061, autos da ação penal). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conquanto o paciente esteja preso há 160 dias, foi designada audiência de instrução e julgamento para data próxima -- 25.8.21. Não há desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. E a necessidade de manutenção da prisão do paciente foi revista em 4.6.21 (ID 93675573, autos da ação penal). Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Além das diversas medidas restritivas, como a suspensão cautelar e excepcional das saídas de presos do sistema prisional e das visitações de familiares, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos provisórios. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. A Secretaria de Administração Penitenciária - SEAPE relatou que, conforme publicação do Boletim Epidemiológico no 332, do dia 28.01.21, a taxa de letalidade da Covid-19 no Distrito Federal é de 1,7%. O sistema penitenciário tem uma taxa de letalidade de 0,20% na população privada de liberdade e 0,20% em policiais penais (relatório situacional n. 003/2021 - NOI/DIP/SEAPE – 29.1.21). Ademais, em 25.7.21, a Gerência de Saúde do Sistema Prisional da SEAPE informou que, naquela data, foi concluída a vacinação de toda população carcerária – 14.954 presos e 600 policiais penais – que receberam a dose única da vacina Janssen (https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/07/25/df-e-o-1o-do-pais-a-concluir-a-vacinacao-no-sistema-prisional/, consulta em 9.8.21). A imunização de todos os detentos no sistema prisional do DF reduz significativamente a transmissão e agravamento da saúde dos infectados pelo Coronavírus. E, estando o paciente preso desde 3.3.21, certamente também foi imunizado, o que fragiliza a alegação de que sua prisão preventiva ofenderia seu direito fundamental à saúde em razão da pandemia. A custódia cautelar do paciente não representa, portanto, risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. Não está, no sistema prisional, exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não bastasse, conforme constou na decisão que manteve a prisão do paciente, esse “tem passagens pela Vara da Infância e Juventude pela recente prática de atos infracionais, bem como responde a processo por tráfico nos autos do PJE 0005454-88.2020.8.07.0001, em que foi concedida liberdade provisória conforme ID 76179475, e mesmo assim voltou a delinquir (ID 93675573, autos da ação penal)”. A anotação por ato infracional anterior e a reiteração no tráfico de drogas justificam a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. E, caso condenado, o paciente dificilmente será beneficiado com a redução de pena decorrente do tráfico privilegiado, vez que voltou a traficar quando gozava de liberdade provisória concedida em outra ação por crime de tráfico. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES